Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718555-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOROLI TAVARES NOBREGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de decisum coletivo (processo n. 0708070-07.2021.8.07.0018), oriundo da sentença exarada na ação coletiva n. 000805-28.1993.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento da expedição de Requisição de Pagamento Valor - RPV. Em suas razões recursais (ID 36116739), o agravante aduz que interpôs agravo de instrumento nos autos da ação coletiva, contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição, e que, portanto, ainda não se operou o trânsito em julgado. Argumenta que a resolução definitiva acerca da prescrição se revela imprescindível ao cálculo dos valores efetivamente devidos à exequente. Sustenta que “diante da probabilidade jurídica da tese defendida pelo agravante sobre a prescrição da pretensão executória e do risco de perigo de pagamento, com prejuízo irreversível ao erário distrital, antes do trânsito em julgado da decisão impugnada pela via do agravo de instrumento n. 0707086-43.2022.8.07.0000, ainda pendente de julgamento pelo TJDF, deve ser suspenso o pagamento determinado”. Assinala que, em caso idêntico, o Tribunal acolheu a alegação de prescrição e, em outro, o Juízo Fazendário determinou a suspensão do feito até julgamento do Recurso especial interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Arrazoa que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória erigirá óbice ao pagamento dos valores vindicados pelos exequentes nos cumprimentos individuais. Discorre que a expedição de RPV acarretará prejuízo ao erário, de cunho irreversível, máxime tendo em vista o exíguo prazo para pagamento e a possibilidade de cessão de crédito, o que causaria insegurança jurídica aos jurisdicionados. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela de urgência recursal para que seja cancelada a expedição, caso já expedida a RPV, ou para que se obste o levantamento dos valores depositados pela parte exequente até o trânsito em julgado do AI n. 0707086-43.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador Álvaro Ciarlini à ocasião da distribuição (ID 36138761). Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 36149204). Contraminuta no ID 36359092. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da ação n. 000805-28.1993.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília. Nos autos da execução coletiva, houve a oposição de embargos à execução, alegando-se prescrição (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001), e o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública rejeitou a aludida alegação. Interposto agravo de instrumento, a e. 2a Turma Cível negou-lhe provimento (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) e o ente distrital interpôs Recurso especial. O reportado recurso ficou retido, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC/73, e o Distrito Federal apresentou petição. Negado seguimento à petição, houve a interposição de agravo interno, cujo provimento foi negado pela 2a Turma do c. STJ. No referido julgamento, o c. STJ consignou que “a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução”. Contudo, o recurso especial que versa sobre o instituto da prescrição não ultrapassou o exame de admissibilidade. Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do seu recurso especial, cujo provimento foi negado pela 1a Turma do c. STJ, como se observa da ementa a seguir: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1970904 - DF (2021/0342487-0), relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) O acórdão transitou em julgado em 26/5/2022. Diante de tal quadro, a prescrição da pretensão executiva foi definitivamente afastada no âmbito da execução coletiva. Além disso, a discussão relativa à prescrição da pretensão executiva, relativa ao cumprimento individual da sentença coletiva, no caso em tela, foi objeto do agravo de instrumento n. 0707086-43.2022.8.07.0000, no qual esta 2a Turma Cível afastou a ocorrência de prescrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem. 2. O exame do interesse recursal alusivo ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 2.2. No caso em exame o Distrito Federal pretende obter submeter ao Tribunal a questão a respeito do alegado excesso na quantificação do débito a ser solvido. No entanto, esse tema não foi objeto de exame pelo Juízo singular. Logo, não pode ser submetido à deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O prazo prescricional é quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal, de acordo com o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932. 4. O prazo prescricional para o cumprimento individual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência aludida no art. 94 da Lei no 8.078/1990. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 877). 5. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual, autor da demanda coletiva, interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, de modo individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso em deslinde o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva formulado após a interrupção do prazo da prescrição, por força do início da fase de cumprimento coletivo movida pelo próprio Sindicato, mostra-se suficiente para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo credor. 6.1. Em que pese a impugnação formulada pelo devedor relativa à prescrição por meio de recurso especial, não há nos autos notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de fluência do prazo da pretensão deduzida pelo próprio Sindicado em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva. 7. No caso não há óbice para o prosseguimento do curso da fase de cumprimento individual de sentença. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1424707, 07070864320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra a decisão colegiada desta Turma julgadora, foram interpostos embargos de declaração, pendentes de apreciação. Nota-se, assim, que o recorrente invoca, no presente agravo, questão diretamente relacionada àquela dirimida nos recursos acima mencionados, buscando, por via reflexa, atribuir-lhes efeito suspensivo. Em outros termos, à ocasião da interposição do agravo de instrumento n. 0707086-43.2022.8.07.0000, já estavam presentes as premissas que subsidiariam o pleito ora deduzido, consistente na suspensão, até o trânsito em julgado, da fase de cumprimento de sentença, especialmente a expedição dos requisitórios ou a realização dos seus respectivos pagamentos. Consequentemente, considerando que o efeito suspensivo não foi atribuído oportunamente[1], é incontroversa a preclusão consumativa operada sob a matéria recursal ora em análise, em atenção ao art. 507 do CPC[2]. Em realidade, a pretensão do agravante é que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] CPC. Art. 1.029 [...] § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.